Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de nulidade de contrato c/c indenização. Ilegitimidade passiva ad causam. Contratação fraudulenta de suposta portabilidade. Relação dissociada do empréstimo contratado pelo autor e efetivamente depositado na sua contra corrente pela instituição financeira mutuante, que não teve participação, sequer indireta, na fraude. Solidariedade não configurada.